Tribunal: STF
Processo: ARE 1550946
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas interpõem agravo (eDoc 45), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 41) que, com fundamento na incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 33) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 22):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SERRA DO SABONETAL. DECRETO ESTADUAL N° 39.95211998. PLANO DE MANEJO. ZONEAMENTO AMBIENTAL. INFRAESTRUTURA DE PESSOAL E MATERIAL. OBRIGAÇÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO "IN CASU. 



    -Em se tratando de Unidade de Conservação, devem o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas - IEF providenciarem a sua regularização, atualizando o plano de manejo, estabelecendo seu zoneamento, e implementando estruturas físicas e materiais necessárias à gestão da unidade, nos termos da lei 9.985/00 e das demais legislações aplicáveis ao caso. 



    - A complexidade das providências necessárias para a adequação da Unidade de Conservação aos ditames da legislação vigente não pode ser utilizada como justificativa para a desídia dos requeridos durante mais de vinte anos, sendo insuficiente a alegação de ausência de recursos econômico-financeiros para tanto. 



    - Comprovado que tal demanda refere-se a questões atinentes à gestão e à administração das Unidades de Conservação, cuja competência foi atribuída ao Poder Executivo e existindo nos autos a demonstração da omissão estatal em tais obrigações, assim como prejuízo efetivo ou potencial à coletividade, revela-se cabível a interferência do Poder Judiciário para impor as obrigações de fazer necessárias ao cumprimento da Lei. 



    - Não constitui ingerência indevida a atuação do judiciário quando impõe ao executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta manifestamente omisso o administrador. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos e analisar legislação infraconstitucional, manteve a sentença que condenou os recorrentes a implementar medidas de proteção e funcionamento da Área de Proteção Ambiental - APA Serra do Sabonetal. A decisão decorreu da omissão estatal prolongada na regularização da unidade, criada em 1998, sem que, até 2015, fossem adotadas as providências necessárias. Ressaltou, ainda, que a falta de recursos não exime a Administração do dever constitucional de proteger o meio ambiente.



     



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 22, fls. 5 - 11):



    In casu, observa-se que razão assiste ao Ministério Público, haja vista que os requeridos não estão tomando as medidas para a devida conservação da APA, que conta com um numero ínfimo de funcionários para atender uma área de aproximadamente 82.500 (oitenta e dois mil e quinhentos) hectares. 



    Ademais, compulsando detalhadamente os autos do processo e o Inquérito Civil que deu base a presente ação, tem-se que além da falta de estrutura pessoal e de material na APA; a unidade possui sinalização precária; plano de manejo defasado e em desconformidade coma legislação; e inexiste zoneamento ambiental, sendo que tais requisitos são fundamentais para o funcionamento de uma área de preservação. 



    Em razão disso, foram registradas 61 ocorrências policiais entre janeiro de 2012 e março de 2015 (ano de propositura da ação), sendo que a maioria se refere a desmatamento irregular e incêndios na área. 



    [...]



    Com relação às obrigações de fazer pleiteadas pelo Parquet Mineiro, observa-se que a Lei n° 9.985/00, que regulamentou o Decreto 39.952/98 - que, por sua vez, criou a APA Serra do Sabonetal - prevê a imprescindibilidade da instituição de um Plano de Manejo devidamente atualizado para as Unidades de Conservação ambiental. 



    Neste ponto, traz a referida Lei: 



    [...]



    O referido Plano de Manejo consiste, portanto, em um documento técnico, que estabelece, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, o seu zoneamento, as normas pertinentes ao uso da área de conservação e o manejo de recursos naturais para sua manutenção, bem como a eventual implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da respectiva unidade (art. 2º, XVII da Lei n°9.985/00). 



    Quanto à necessidade de contratação de funcionários capacitados, o Decreto Estadual 43.71012004 traz o seguinte: 



    [...]



    Não desconsidero que as providências necessárias para a adequação da Unidade de Conservação aos ditames da legislação sejam, de fato, atividades complexas, entretanto, é importante ressaltar que a APA Serra do Sabonetal foi instituída no ano de 1998, tendo decorrido mais de 20 anos sem que as medidas legais fossem tomadas. 



    Com efeito, entendo que referida complexidade das providências necessárias para a adequação da unidade de conservação aos ditames da legislação vigente não pode ser utilizada como justificativa para a desídia dos requeridos durante mais de vinte anos, sendo insuficiente a alegação de ausência de recursos econômico-financeiros para tanto. Isso porque, as alegações estatais de insuficiência orçamentária, quando não objetivamente demonstradas, são insuficientes para se afastara dever de a administração pública adotar e implementar políticas públicas legítimas e hábeis a concretizar direitos essenciais previstos na constituição da república de 1988. 



    Por fim e não menos importante, ressalto que a competência atinente às questões da gestão e administração das Unidades de Conservação foi atribuída ao Poder Executivo. Não obstante, existindo nos autos a demonstração da omissão estatal em tais obrigações, assim como prejuízo efetivo ou potencial à coletividade, perfeitamente cabível revela-se a interferência do Poder Judiciário no que concerne às decisões tomadas, à luz do seu juízo de conveniência e oportunidade, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    [...]



    Destarte, em se tratando de unidade de conservação, devem o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas providenciarem a sua regularização, atualizando o plano de manejo, estabelecendo seu zoneamento e implementando as estruturas físicas e materiais necessárias à gestão da unidade, nos termos da Lei 9.985/00, que regulamentou o Decreto 39.952/98, e das demais legislações aplicáveis ao caso. 



    (com meus grifos)



    Desse modo, divergir da conclusão do Tribunal estadual exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de norma local, especialmente para avaliar a alegada ausência de omissão estatal e a suficiência das medidas administrativas, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente